Tribunal: TJDFT
Processo: 0773770-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. suspensão de benefício social. reativação. pagamento retroativo realizado. interesse processual. ausente. dano moral. não comprovado. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, reconhecendo a perda do objeto e do interesse de agir do autor, ante o reestabelecimento do benefício solicitado, bem como o pagamento retroativo referente ao período em que o benefício ficou suspenso. Além disso, considerou inexistente o dano moral alegado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o autor foi incluído na lista de beneficiários do programa social Bolsa-família e se o Distrito Federal promoveu o pagamento retroativo do período em que o pagamento do benefício estava suspenso; e (ii) analisar se o fato configurou dano moral.
III. Razões de Decidir
3. O interesse processual é uma das condições para o regular exercício do direito de ação e consiste na demonstração da necessidade e utilidade do processo para a resolução do litígio supostamente existente entre as partes.
4. No caso dos autos, o recorrente pretende o pagamento retroativo do valor referente ao período em que o benefício Bolsa-família ficou suspenso, ante a necessidade de recadastramento do beneficiário. Contudo, as provas dos autos demonstraram que, após o processo de regularização e recadastramento, o recorrente foi reinserido na lista de beneficiários do bolsa-família, ficando comprovado que o Distrito Federal realizou o pagamento retroativo, referente aos meses de abril a setembro de 2024, no total de R$ 4.058,00, ficando evidenciada a falta de interesse processual do recorrente ante o recebimento do valor pleiteado de forma administrativa.
5. A suspensão do pagamento do benefício social em razão da necessidade de averiguação cadastral ocorreu de forma regular, não havendo nos autos comprovação de ilegalidade no ato administrativo questionado, motivo pelo qual não há configuração de dano moral in re ipsa, sendo exigível a demonstração de que os direitos da personalidade do recorrente foram efetivamente atingidos, o que não ocorreu no presente caso. 5.1. Além da ausência de provas de que a Administração tenha praticado ato ilícito, o recorrente não demonstrou que a suspensão temporária do benefício social tenha acarretado abalo em seus direitos de personalidade (art. 373. I do CPC), sobretudo diante do pagamento retroativo do valor relativo ao período de suspensão, tornando inviável o acolhimento do pleito recursal.
IV. Dispositivo
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.

Legislação relevante citada: CPC, art. 373, I.